Tribunal: STF
Processo: Pet 12836
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação da Polícia Federal pela expedição de mandado de prisão preventiva, de busca e apreensão domiciliar e de busca e apreensão pessoal, além de bloqueio de contas bancárias, em face de ROBERGSON LUIZ DE ROSSI (CPF 488.280.500-63) e outros.



    Em 20/8/2024, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de ROBERGSON LUIZ DE ROSSI como incurso nos arts. 288 (associação criminosa armada), art.359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), art. 359-M (golpe de Estado), art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima) do Código Penal, e art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regas do concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDoc. 3, fls. 43/58). 



    A prisão de ROBERGSON LUIZ DE ROSSI foi efetivada em 7/11/2023 e mantida por decisões de 29/11/2023, 18/12/2023, 1º/4/2024 e 21/6/2024 (Pet 11.022).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que,por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal ( Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra(capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e a gravidade das condutas atribuídas ao investigado, pois a Polícia Federal comprovou a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, contexto que deve ser considerado inclusive para que se resguarde a adequada instrução criminal.



    O quadro fático que deu ensejo à prisão preventiva de ROBERGSON LUIZ DE ROSSI não se alterou, permanecendo os indícios de sua participação na execução material dos crimes perpetrados nos atos antidemocráticos de 8/1/2023.



    Do mesmo modo, conforme manifestação da Procuradora-Geral da República, o fato do denunciado ter permanecido foragido até 7/11/2023 reforça a insuficiência de medidas cautelares alternativas e demonstra seu desprezo em cumprir decisões judiciais. 



    Efetivamente, as informações trazidas aos autos pela autoridade policial e constantes da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República indicam, por meio de imagens e vídeos, que o investigado participou ativamente dos atos no dia 8/1/2023, no contexto da incitação dos crimes por meio das redes sociais e da invasão dos prédios-sede dos Poderes da República, da seguinte maneira:



    A identificação de ROBERGSON LUIZ DE ROSSI ocorreu a partir de informações disponíveis em redes sociais e na mídia, identificando-se vídeos produzidos e divulgados pelo próprio denunciado. 



    Um dos vídeos, com duração de treze minutos e dezesseis segundos, foi transmitido em tempo real pelo denunciado no dia 8.1.2023, durante a invasão do Palácio do Planalto, a tentativa de rompimento violento da ordem democrática e a execução dos atos de depredação do patrimônio especialmente protegido. Alguns trechos do vídeo foram destacados na Informação de Polícia Judiciária n. 088/2023. 



    No início da transmissão, após se apresentar como BETO ROSSI, o denunciado afirmou algumas vezes II ocupamos o Palácio do Planalto". ROBERGSON LUIZ DE ROSSI reiterou "ocupamos, estamos dentro do Palácio do Planalto" e dirigiu-se aos espectadores da sua live, pedindo que fizessem perguntas, respondendo-as em seguida em seus comentários. 



    Na sequência, aos 3 minutos e 2 segundos, ROBERGSON LUIZ DE ROSSI exaltou os ilícitos em curso, ao declarar que: 



    Nós rompemos o Congresso. Depois nós viemos aqui pro ... pro Planalto. E eu tô criando força pra ir lá pro STF. Não aguento mais, pessoal. ( ... ) Avisa os meus ... os verdes aí, rapaz. Vamos fazer um movimento coronelista. Nós queremos as Forças Armadas nos protegendo. Tomando gás de pimenta, tiro de bala de verdade. 



    Ainda de acordo com a Informação de Polícia Judiciária n. 088/2023, ROBERGSON LUIZ DE ROSSI continuou a reportar a violência empreendida pelo grupo contra as sedes dos Três Poderes: "tão quebrando tudo. Eu tô sentado, porque eu não aguento mais. Eu tô cansado. Gás de pimenta, gás lacrimogênio". Em seguida, o denunciado pediu que seus espectadores compartilhassem a transmissão ao vivo e confessou a sua participação nos atos de depredação e vandalismo contra o patrimônio público: "Compartilhe, pessoal, isso é histórico. Tamo quebrando tudo, fazer o que?! A revolta é grande, pessoal. A gente foi ... foi ameaçado e tudo". 



    Durante a transmissão, ROBERGSON LUIZ DE ROSSI relatou que seu grupo foi o primeiro a ocupar o Palácio do Planalto e, com o sucesso da intrusão, iria se somar a massa que promovia a tomada do Supremo Tribunal Federal, corno mostrou a transcrição policial: "Agora chegou a ocupação, né? ! Agora a gente ocupou de vez. Fomos os primeiros a chegar e agora a gente vai criar força e vai pro STF. Já tem uns guerreirão nosso lá. Eu tô velhinho, né, meu?!". 



    Conforme se colhe da transcrição policial, ROBERGSON LUIZ DE ROSSI reconheceu ter quebrado as janelas do Palácio do Planalto e resistido aos meios dissuasórios de dispersão utilizados pelas forças de segurança, ao afirmar, aos oito minutos e nove segundos, que: 



    Não tem jeito. O pessoal tá adrenalina. Vocês têm que entender, cara. A gente entra numa adrenalina, quebra tudo. Eu chutei janela. Eu perdi meus óculos chutando tudo. Dando pedrada. Tu tinha que invadir os caras. Uma hora, eu não aguentei. Tomei gás, tomei bomba. 



    No mesmo vídeo, o denunciado prosseguiu, ao responder aos comentários de seus espectadores, de modo a retratar o confronto com as forças policiais na invasão do Supremo Tribunal Federal, advogar a favor da luta violenta contra o governo constituído pelas urnas e a ordem democrática, desafiando a atuação persecutória em seu desfavor: 



    Sim. Cercaram a gente, agora, aqui. Deixa eu dar uma geral no STF pra vocês. Geral aqui, ó. Já tem gente nossa no STF. Só que a força tá toda lá no STF. A força tá toda lá no STF. Lá tá o choque, ó. 



    (...) 



    Vou criar força e vou lá pro STF, pessoal. Foda-se! Caralho! Eu tô lutando por um país. Eu mostro a minha cara, porra! Beta Rossi. Tô nem aí, caralho! Vem me prender, Xandão. 



    Vem me prender. Mostro a cara. Quer fazer 'print'? Quer meu CPF? 



    (...) 



    Passivo?! Levando bala! Liberdade é passivo? É passivo? Que vândalo, caralho?! Nós tarnos lutando por nosso país.



     (...) 



    Agora nós vamos lá pro STF tá, pessoal? Eu vou desligar a 'live', nós vamos lá pro STF. Tá bom? Tô indo pra lá tá, pessoal? 



    Além disso, apurou-se que a contribuição do denunciado ao movimento antidemocrático não se circunscreve às condutas praticadas em 8.1.2023. 



    (…).



     



    A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL autoriza a manutenção da prisão preventiva quando houver a necessidade de acautelar a ordem pública, em razão da probabilidade concreta de reiteração delituosa ou gravidade em concreto da conduta SUPREMA CORTE (RHC 147.580, Relator: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 15/12/2017; HC 185.408, Relator: MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 1/12/2020; HC 168.150, Relator: MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12/12/2019; HC 205.559 AgR, Relator: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/10/2021).



    Na linha de precedentes desta CORTE, tais fatores constituem fundamentação idônea e suficiente para a imposição da prisão preventiva (HC 88537, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 16/6/2006; HC 97271, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 18/05/2010, DJe 18/6/2010; HC 126573, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 23/11/2015; HC 160603 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/3/2019; HC 175729 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/10/2019).



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ROBERGSON LUIZ DE ROSSI, CPF Nº 488.280.500-63 .



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente